Tribunal: CARF
Processo: 11543.005321/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.005321/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.727 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
OLAVO BOTELHO ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 46 e 63.
Somente são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave especificada em lei,
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fl. 49 a 56.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento, pela
qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, identificou omissão de
rendimentos, tendo as conclusões inicias da autuação sido alteradas por Solicitação de
Retificação de Lançamento, por terem sido acolhidas em parte as alegações da defesa, com o
reconhecimento da isenção de rendimentos de aposentadoria, em razão de moléstia grave, a
partir de novembro de 2006
Ciente do resultado da SRL, o contribuinte, por seu representante legal,
apresentou tempestivamente, impugnação, a qual, submetida ao crivo da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, foi considerada procedente em parte, tudo porque entendeu a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.005321/2008-45
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.005321/2008-45

Autoridade julgadora que parte dos valores que foram considerados omitidos deveriam ser
excluídos do lançamento, em razão de sua natureza de rendimento isento ou tributado
exclusivamente na fonte.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 21 de fevereiro de 2013, conforme AR de fl. 63,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso voluntário de fl. 65 a
67, em que apresenta as considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida, as
quais serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir..
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
A defesa afirma que, em janeiro de 2000, teria informado a sua fonte pagadora a
moléstia grave contraída, requerendo a isenção do Imposto sobre a Renda, pleito que foi
indeferido administrativamente.
Afirma que, em razão da conclusão da DRJ de que o direito à isenção se dá a
partir do mês da emissão do laudo ou parecer reconhecendo a moléstia grave, requer o
deferimento integral do recurso e a devolução de valores descontados indevidamente e corrigidos
referente às declarações anteriores, devendo o montante devendo ser pago pessoalmente e em
mãos do declarante, na data da liberação de sua solicitação.
Em apertada síntese, são estes os elementos que retratam o pleito objeto do
recurso voluntário.
Contudo, aparentemente, a defesa lastreia seus argumentos em conclusões
originadas de uma leitura apressada da decisão recorrida. Em momento algum o Julgador de 1a
instância afirmou que a mera comprovação da moléstia grave já daria ensejo à isenção. O excerto
abaixo indica com clareza as conclusões do voto condutor do Acórdão vergastado:
No tocante ao pedido de isenção por moléstia grave, para a solução do litígio
instaurado, convém trazer à colação o disposto nos incisos XXXI e XXXIII do art. 39
do Decreto n° 3000/1999, bem como o teor dos §§ 4o e 5o do mesmo artigo:
Art. 39. Não entrarão tio cômputo do rendimento bruto:
(...);
XXXI - os valores recebidos a titulo de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto
a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão
(Lei n° 7.713, de 1988, art. 6°, inciso XXI, e Lei n°8.541, de 1992, art. 47);
(...);
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.005321/2008-45

doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6°, incisoXIV, Lein°8.541, de
1992, art. 47, eLein°9.250, de 1995, art. 30, §2°);
(...).
§4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial,
no caso de moléstias passíveis de controle (Lei n° 9.250, de 1995, art. 30 e §1°).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III- da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Pois bem, da leitura do dispositivo legal antes transcrito, extrai-se que o direito
à isenção pleiteada requer o preenchimento cumulativo dos requisitos a seguir
enumerados:
1. Os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei
devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2. A comprovação da moléstia grave, expressamente prevista em lei, deve ser
feita mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
3. A isenção passa a vigorar sobre os rendimentos a partir: a) do mês da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando o contribuinte iá for portador
da doença grave: b) do mês da emissão do laudo, nos casos em que a moléstia houver
sido contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão; ou c) na data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No presente caso, o laudo pericial oficial juntado aos autos (fls. 17), datado em
12/05/2008, efetivamente comprova que o contribuinte é portador de cardiopatia grave
desde junho de 2005.
Contudo, não foi a falta de comprovação da moléstia a razão do lançamento dos
rendimentos como tributáveis, mas sim o fato desses rendimentos não se tratarem de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, como determina a lei. A autoridade
lançadora considerou isentos os rendimentos recebidos da fonte pagadora nos meses
de novembro de dezembro de 2006 e tributáveis os valores recebidos da mesma fonte
nos meses anteriores. Infere-se, dos termos da Notificação, que o interessado
apresentou documentos que demonstraram que a data da concessão de sua
aposentadoria ocorreu somente no mês de novembro de 2006. Nesta instância, o
requerente nada apresenta para comprovar que tal concessão ocorreu em mês anterior
ao de novembro.
Ressalte-se que o legislador determinou, expressamente, a interpretação literal
da legislação tributária no tocante à concessão de isenção, não cabendo à
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.005321/2008-45

administração tributária, incluindo a este colegiado, proceder de forma diversa,
conforme dispõe o art. 111 da Lei n° 5.172/1966 - CTN.
Portanto, mantida a infração de omissão de rendimentos no valor de RS
56.229,70 recebidos da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos nos
meses de janeiro a outubro de 2006.

Como se vê, após citar a legislação correlata, com os destaques importantes para
sua conclusão, o Acórdão da DRJ entendeu, e de forma irretocável, que isenção pleiteada requer
o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: os rendimentos devem ser oriundos de
aposentadoria, pensão ou reforma e a comprovação da moléstia deve se dar por laudo emitido
por serviço público oficial.
Tal conclusão está absolutamente alinhada ao que prevê a súmula Carf abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Assim, considerando que não houve qualquer insurgência do contribuinte sobre a
conclusão de que sua aposentadoria teria ocorrido em novembro de 2006, bem assim que o único
documento relacionado ao tema juntado à peça recursal, o de fl. 102, evidencia que o recorrente
foi considerado incapaz em 24 de novembro de 2006, tendo sido, por este ato, afastado do
serviço até a concessão de sua aposentadoria, a qual, pelo documento de fl. 17, teria ocorrido na
mesma data, não há qualquer mácula que justifique a alteração da decisão recorrida.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital